Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-51.2020.8.11.0030
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000269-51.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADEMILSON DIAS PEDROZO - CPF: 013.020.031-00 (APELANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEONEL LOPES NETO - CPF: 966.079.471-15 (ASSISTENTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 053.018.751-59 (ASSISTENTE), LARISSA SOARES DE SOUSA - CPF: 079.985.793-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL COM INCIDÊNCIA NA LEI N. LEI 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la. Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da vítima têm preponderante valor probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ademilson Dias Pedrozo, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n. 1000269-51.2020.8.11.0030, o condenou pela prática de crime tipificado no art. 129, § 9o do Código Penal, com incidência na Lei n. 11.340/2006, cominada à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direito. (Sentença – Id. 97405972)

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal, requerendo absolvição do apelante, haja vista, a evidente comprovação de legítima defesa (Art. 25 do Código Penal), sendo assim, amparada causa de excludente de ilicitude (Art. 23 do Código Penal).

(Id. 97406002 / p. 01 - 05)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do presente recurso. (Id. 97406006 / p. 01 - 04)

Destarte, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do

recurso de apelação, na ementa assim sintetizada:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL — Violência doméstica contra a mulher – Condenação nas sanções do art 129 § 9o CP, à pena de 3 meses de detenção – Irresignada Defesa sustenta tese de legítima defesa a favor do réu, alegando que essa resulta de duas causas: agressão e reação; isto justificando violência contra a mulher – O que, afirma, está expressamente previsto no art. 25 do CP, e configura causa excludente da ilicitude – Pede absolvição n/f do art 386, II CPP afirmando fundada dúvida quanto à legítima defesa – Inviabilidade – Sentença irrefutável; não há o que se reformar – Adotadas, per relationem, as adequadas e bem fundamentadas contrarrazões do MPMT —
Pelo desprovimento do recurso
. (Id. 106034995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada em desfavor Ademilson Dias Pedrozo, condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direito.

Renitente, a defesa pugna a absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal, haja vista, o apelante ter agido em legítima defesa (Art. 25 do Código Penal). (Id. 97406002 / p. 01 - 05)

Vejamos o que consta a denúncia:

“(...) No dia 21 de janeiro de 2020, por volta das 17h30min, na residência particular localizada na Pousada Nossa Senhora da Guia, Vila Bom Jardim, Zona Rural, Nobres/MT, o denunciado ADEMILSON DIAS PEDROZO, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade corporal da vítima LARISSA SOARES DE SOUSA, sua companheira.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, vítima e denunciado estavam na residência do casal, oportunidade em que iniciaram uma discussão uma vez que o denunciado deixou de realizar um depósito bancário.

É dos autos, ainda, que em dado momento o denunciado empurrou a vítima sobre a cama, e, imobilizando-a, passou a enforcá-la, de modo que LARISSA suportou as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 30/34 e representadas pelo mapa topográfico de fls. 35/36. (...)”
(Id. 97402121 – p. 01 - 02)

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em
flagrante delicto

(Id. 97402122 – p. 10); boletim de ocorrência no 2020.21531 (Id. 97402122 – p. 03); laudo pericial de lesão corporal (Id. 97402124 – p. 01 - 05). Por conseguinte, o laudo de exame de corpo de delito, atesta a efetiva ofensa à integridade corporal da vítima. Vejamos:

“rubefação, com discreta escoriação na face lateral direita do pescoço; 2 escoriações lineares de 1 cm cada, na face lateral esquerda do pescoço”

Na apreciação da autoria delitiva, ressoa na declaração da vítima (Id. 92563134 / p. 04 a 05) e testemunhas (Id. 97402122 / p. 14 e 17). Deste modo, a prática de crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, resta comprovada na palavra da vítima, firme e coerente, assume extrema relevância no processo, ademais, crime dessa natureza não é corriqueiro a prática na presença de terceiros.

Vejamos a declaração da vítima em fase inquisitorial, em síntese:

“(...) QUE, convive maritalmente com ADEMILSON DIAS PEDROZO há quase dois anos, sendo que desse relacionamento tiveram uma filha ESTHER SOARES PEDROZO com oito meses de vida; QUE, na data de 21/01/2020 estava na casa de sua sogra SEBASTIANA LUZIA PEDROZO, onde moram com os sogros, quando ADEMILSON chegou da cidade de Cuiabá, quando a declarante perguntou de um dinheiro que ele teria que depositar, sendo que ele disse que teria gasto o dinheiro, momento em que iniciaram a discussão onde a declarante saiu e foi para casa de uma amiga para esfriar a cabeça; QUE, saiu por volta das 15:00 horas e retornou para a casa as 17:30 horas, sendo que quando chegou reiniciaram a discussão, onde ADEMILSON pediu o celular da declarante, momento em que esta jogou o celular (IPHONE 08 PLUS) no chão quebrando-o, logo após ADEMILSON pediu a corrente que a declarante usava no pescoço, sendo que a declarante puxou a corrente do pescoço, rebentando-a em cima da cama, ADEMILSON foi para cima da declarante e segurou em seu pescoço e jogou-se em cima da cama e continuou apertando deixando a declarante quase sem ar, sendo que ela tentava empurra-lo pela barriga para que a soltasse, até que ele soltou-a; QUE, depois que ele soltou-a, a declarante disse que queria pegar as coisas dela e ir embora, momento em que ele disse a filha deles ela não levaria, sendo que a declarante saiu em busca da polícia, que foi até a residência e efetuou a detenção de ADEMILSON; QUE, a vida conjugal do casal, quando moravam na cidade Nova Mutum era harmônica, porém desde quando passaram a morar com a mãe dele na vila Bom Jardim, passaram a discutir muito, devido interferências de sua sogra no relacionamento do casal; QUE, ADEMILSON nunca a agrediu verbalmente nem fisicamente, sendo a primeira vez que algo do tipo aconteceu; QUE, ama muito ADEMILSON, mas se for para morar com ele na mesma casa com a sogra, prefere terminar o relacionamento, pois não aguenta mais as interferência da mãe dele; QUE, no momento da briga só estava o casal, vez que seu sogro estava para Cuiabá e a sogra estava na cozinha, sendo que a briga ocorreu no quarto do casal, e a sogra

só ficou sabendo do ocorrido quando ela chegou com a polícia para pegar a filha; QUE, não quer medida protetiva; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...)” (Id. 97402122 )

A vítima, em juízo, afirmou querer terminar o relacionamento, mas Ademilson não permitia que levasse sua filha junto para o município de Nova Mutum; que no momento da discussão arremessou um celular no acusado, que ele a segurou pelos braços, empurrou sobre a cama e começou a sufocá-la.

Na mesma toada, o Policial Militar, Leonel Lopes Santos, em juízo, afirmou que se recorda dos fatos, pois estavam em rondas no Distrito do Bom Jardim, oportunidade em que foram até o local e a vítima relatou que haver sido agredida pelo acusado. Da mesma forma foi a oitiva do Policial Militar, José Augusto dos Santos, afirmando que se recorda estarem fazendo rondas, foram até o local e a vítima afirmou que haver sido agredida, oportunidade em que encaminharam o acusado. (Id. 97405972 / p. 02)

Vejamos entendimentos jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...] É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto diante da realidade presentes e provas suficientes de autoria, considerando-se ainda, as circunstâncias e características fáticas corroboradas pela prova testemunhal. Recurso desprovido”.
(N.U 0004907-76.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

“[...] a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, mormente porque corroborada pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual. Recurso desprovido”. (ap. No 1972/2015, relator: des. Pedro sakamoto. 22.6.2015)

"[...] Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Destarte, que diante o acervo probatório frutificado nos autos é suficiente para comprovação da materialidade e autoria delitiva, razão pela qual se mostra coerente prosseguir com a condenação do recorrente.

É sabença, no que tange a legítima defesa, para sua caracterização exige-se que o agente deverá agir moderadamente, utilizando meios necessários que repulsa a injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (Art. 25 do Código Penal), analisando os cumulativamente.

Desta maneira, não foi o que transcorreu diante ao caso fático, pois, a vítima relata que o acusado a enforcou, deixando-a sem ar. Assim sendo, resta salientado que não deve ser reconhecida a configuração da legítima defesa, pois, o recorrente extrapolou os meios que repulsaria a agressão; devendo ter utilizado meio menos lesivo à integridade física de sua
ex-companheira
.

Nesse sentido, vejamos entendimentos Jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO– IMPROCEDÊNCIA - OFENSA A INTEGRIDADE FISICA – LAUDO DE LESÕES CORPORAIS – IMPOPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO– PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la. Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com socos, chutes e tapas causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. Não é cabível o acolhimento do pedido de desclassificação do delito de lesão corporal previsto no art. 129, § 9o, do CP para a contravenção penal de vias de fato se no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico os experts constataram a existência de “hematomas no couro cabeludo e escoriações”, confirmando a lesão corporal por ela sofrida. “Constatado que houve ofensa à integridade física da vítima, impossível que se desclassifique o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato” (TJMT,Ap no 135892/2017). A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quaisterão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.
(N.U 0004531-68.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova. Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação. (TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Diante ao exposto, fica evidente que o condenado excedeu seus limites, não comprovando ter agido com
animus defendendi
, consequentemente, afastando-se o amparo da excludente de ilicitude, pois, não há cogitação de legítima defesa ao caso fático; ademais, constata-se que não há outras circunstâncias nos autos favoráveis ao condenado, motivo pelo qual, mantenho a condenação do apelante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Ademilson Dias Pedrozo, mantendo inalterada a r.sentença objurgada.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022